Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (EMBARGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (EMBARGANTE), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (EMBARGANTE), MICHEL ARIQUENES WOCHNER - CPF: 034.485.261-00 (EMBARGANTE), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010992-25.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA - LANÇAMENTO EQUIVOCADO NO SISTEMA PJE – RECURSO JULGADO - ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE VERIFICADA -
PRELIMINAR ACOLHIDA –
POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL - MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO - ANÁLISE INVIABILIZADA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO.

Se equivocadamente constou no andamento processual do PJE a informação de retirada de pauta, ainda que retificado antes da sessão, anula-se o julgamento para garantir a prevalência do princípio da ampla defesa.

Diante disso, não há que se reportar ao mérito do acórdão prolatado em 24/06/2020, e por essa razão não será apreciada aqui a viabilidade ou não de emenda à inicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010992-25.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para
indeferir o processamento da Recuperação Judicial n 1000259-62.2020.8.11.0044, da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, e, com isso, julgá-la extinta sem resolução do mérito, por ausência de condições da Ação.

Os embargantes alegam que se surpreenderam com a informação de que o Recurso foi julgado em 24/06/2020, pois no andamento processual do dia 18/06/2020 constou que seria retirado de pauta, o que os impediu de suscitar questão de ordem e de prestar esclarecimentos sobre o caso durante a sessão, como autoriza o §4o do art. 93 do Regimento Interno do TJMT.

Assinalam que, conforme disponibilizado no site do Tribunal, o feito não seria submetido à análise da Câmara naquela data e portanto impunha-se nova publicação de inclusão em pauta.

Diante disso, arguem em preliminar a nulidade do julgamento ocorrido em 24/06/2020.

Apontam também inobservância ao art. 321 do CPC, visto que caberia emenda da inicial, sendo prematura a extinção da lide sem essa determinação.

Argumentam que o perito designado pelo juízo concluiu pelo deferimento do pedido, e não o contrário, até porque os documentos juntados na ocasião eram suficientes para esse desfecho.

Foi concedido o efeito suspensivo ao aresto até o julgamento dos Aclaratórios, nos termos do art. 1.026 do CPC (id no 47937975).

A embargada manifestou-se no id no
48899961.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010992-25.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15/06/2020, as partes foram intimadas pelo DJe no 10753 da inclusão do Agravo de Instrumento no 1010992-25.2020.8.11.0000 na pauta de 24/06/2020, em observância à regra do quinquídio entre a publicação e a data da sessão (
caput
do art. 935 do CPC).

Em 18/06/2020 (sexta-feira) constou no PJE a informação “RETIRADO DE PAUTA”.

No dia útil seguinte (22/06/2020), a secretaria certificou
que,
em razão de inconsistência no sistema PJE, consta movimento de retirada de pauta nestes autos, de modo que torno sem efeito, uma vez que o processo continua pautado para a sessão do dia

24/06/20

(id no 47177473).

Pelo DJe no 10759, de 23/06/2020, as partes foram intimadas que o Recurso estava pautado para a sessão do dia 24/06/2020 (id no 47177481).

O Agravo de Instrumento foi julgado nesta data, sendo provido por unanimidade.

Em 25/06/2020 foram apresentados estes Embargos, e a nulidade arguida na primeira oportunidade (art. 278 do CPC). Sobre as alegações dos embargantes a secretaria certificou o seguinte (id no 47935478):

Certifico, em cumprimento ao despacho do Relator (id. 47901965) que na data 13/06/20 houve intimação para o julgamento deste feito na sessão do dia 24/06/20. Ocorre que na data 18/06/20 foi constatado pela Secretaria, que havia
duplicidade
de
6 processos
na pauta, quais sejam:
RAC 0046174-73.2014.811.0041; AI 1010992-25.2020.811.0000; AI 1011075-41.2020.811.0000; AI 1009966-89.2020.811.0000; AI 1007927-22.2020.811.0000
e
AI 1010242-23.2020.811.0000
, de modo que, procedi a exclusão de um de cada processo duplicado para que a inconsistência fosse sanada.
No entanto, o sistema PJE equivocadamente lançou movimento de "retirado de pauta" no andamento dos processos supramencionados
. Digo equivocadamente, pois, nesse momento, o sistema NÃO PODE GERAR QUALQUER INFORMAÇÃO OU MOVIMENTO NOS AUTOS, pois trata-se de um ambiente de trabalho da secretaria, o movimento de retirado de pauta somente pode e deve ser lançado após o encerramento de uma sessão de julgamento, na qual efetivamente houve o anúncio de retirada do feito. Por fim, na data 22/06/20, conforme se infere dos autos, a fim de informação às partes e advogados, certifiquei que o movimento tratava-se de inconsistência e que o processo não havia sido retirado de pauta e procedi a republicação. Além disso, cumpre informar que abri chamados à Coordenadoria de Tecnologia da Informação (no 499433 e 499434) para correção da anomalia, e ressalto que esta situação já ocorreu anteriormente. É o que tenho a certificar.

Como visto, pelo andamento divulgado no sistema PJE, o Recurso seria retirado de pauta.

Essa situação pode ter impedido que as partes apresentassem memoriais, e apesar de não haver previsão legal no Regimento Interno do TJMT (§13 do art. 93) e nem no CPC (art. 937) sobre a possibilidade de sustentação oral em Agravo de Instrumento de decisão que defere o processamento da Recuperação Judicial, o §4a do art. 93 do RITJMT permite ao advogado, na circunstância do art. 7o, X, da Lei 8.906/94, solicitar a palavra pela ordem ao Presidente, para que possa
fazer intervenção sumária para esclarecer dúvidas ou equívocos surgidos em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no julgamento, limitando-se aos esclarecimentos, sem argumentar
.

Ainda que a secretaria tenha posteriormente certificado o equívoco e que o processo continuaria incluído na sessão de 24/06/2020, anula-se o julgamento para garantir a prevalência do princípio da ampla defesa.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NULIDADE DE JULGAMENTO - ACOLHIMENTO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE QUE O PROCESSO HAVIA SIDO RETIRADO DE PAUTA - POSTERIOR RETOMADA E PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO FINAL - INTIMAÇÃO PARA O ATO SEM EFEITO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO NOVO CPC - NULIDADE DECLARADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Informação equivocada de que o processo havia sido retirado da pauta de julgamento, motivando advogado e a parte a retirarem-se da sessão, torna nulo seu posterior julgamento na mesma data, conforme os princípios processuais da não surpresa, da cooperação e da boa-fé objetiva. (TJSC, Embargos de Declaração n. 0900025-07.2016.8.24.0091, da Capital, rel. Des. Monteiro Rocha, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 06-03-2018).

Acolhida a preliminar, não há que se reportar ao mérito do que foi decidido no acórdão de 24/06/2020, e por essa razão não será apreciada aqui a viabilidade ou não de emenda à inicial.

Pelo exposto, conheço em parte os Embargos de Declaração e nesse ponto dou-lhe provimento para acolher a preliminar e anular o julgamento do Agravo de Instrumento no

1010992-25.2020.8.11.0000 realizado em 24/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020